Tribunal: STJ
Processo: 1000894-82.2024.8.26.0368
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169551 - SP(2026/0036767-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: EDNA APARECIDA TERRIBELE
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO. SEGURO DE VIDA. FRAUDE BANCÁRIA
RECONHECIDA. DANO MORAL
. JURISPRUDÊNCIA DO
IN RE IPSA
STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige
que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da
personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser
considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral"
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.669.683/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
23/11/2020,
.
30/11/2020)
2. Estando o julgado em dissonância com a jurisprudência do STJ, faz-se
necessário o retorno dos autos para que se passe à análise acerca dos
requisitos necessários para que se configure o dano moral, não havendo que
se falar em dano moral
no caso de fraude bancária.
in re ipsa
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, para a adequação do julgado ao
entendimento do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/05/2026
18/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: dfeebe5b-f3c4-4a3e-8ad7-c704bf20f8fe

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: dfeebe5b-f3c4-4a3e-8ad7-c704bf20f8fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169551 - SP(2026/0036767-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: EDNA APARECIDA TERRIBELE
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO. SEGURO DE VIDA. FRAUDE BANCÁRIA
RECONHECIDA. DANO MORAL
. JURISPRUDÊNCIA DO
IN RE IPSA
STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige
que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da
personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser
considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral"
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.669.683/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
23/11/2020,
.
30/11/2020)
2. Estando o julgado em dissonância com a jurisprudência do STJ, faz-se
necessário o retorno dos autos para que se passe à análise acerca dos
requisitos necessários para que se configure o dano moral, não havendo que
se falar em dano moral
no caso de fraude bancária.
in re ipsa
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, para a adequação do julgado ao
entendimento do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MBM SEGURADORA
agravo em recurso especial
S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas
art. 105, inciso III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS
INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA BUSCANDO MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS
DAS RÉS PLEITEANDO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE
Documento eletrônico VDA56581510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:28
Código de Controle do Documento: 474d9047-b58b-4b7a-ad9c-071fa6be042d

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSOS
NEGADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 2%, COM SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A AUTORA, EIS QUE É
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. Preliminar de ilegitimidade
passiva do Banco Bradesco suscitada em sede recursal. Rejeição que se
impõe. Responsabilidade solidária da instituição financeira que permitiu os
descontos em conta corrente da autora. Conjunto probatório dos autos que
demonstra a participação do banco na cadeia de fornecimento do serviço.
Aplicação do
o, parágrafo único, do CDC. 2. Preliminar de prescrição.
art. 7
Inaplicabilidade do prazo trienal. Relação consumerista que atrai a
incidência do prazo quinquenal previsto no
do CDC. Termo inicial
art. 27
que se conta a partir do conhecimento do dano, no caso, a ciência dos
descontos indevidos. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional.
Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Comprovada a inexistência de contratação
válida do seguro ofertado pela MBM Previdência. Certificado individual
apresentado sem assinatura da autora. Falha na prestação do serviço
caracterizada. Descontos realizados indevidamente. 4. Devolução em dobro
dos valores indevidamente descontados. Cabimento. Hipótese que não se
enquadra como erro justificável, conforme
parágrafo único, do CDC.
art. 42,
Manutenção da condenação. 5. Dano moral configurado. Quantificação se
mostra adequada. Descontos indevidos que ultrapassam o mero dissabor
cotidiano. Contratação fraudulenta que evidencia falha na prestação do
serviço. A indenização atendeu aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade à ofensa, bem como ao caráter punitivo-pedagógico, tendo
por escopo coibir a reiteração da conduta ilícita. 6. Honorários advocatícios.
Manutenção do percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixados na
origem. Montante adequado e compatível com o trabalho desenvolvido pelo
patrono e a complexidade da demanda. 7. RECURSOS IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 20%
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (SUCUMBÊNCIA RECURSAL), NOS
TERMOS DO ARTIGO 85 § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS (DEVIDOS AO PATRONO
DA AUTORA). MAJORAÇÃO INDEVIDA PELO IMPROVIMENTO DO
RECURSO DA AUTORA, POIS AUSENTE FIXAÇÃO EM SEU DESFAVOR
NA ORIGEM.” (e-STJ, fls. 350-351)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, II, 1.022, II, e 1.025 do
, por negativa de prestação
CPC/2015
jurisdicional e fundamentação deficiente, ao não enfrentar os dispositivos federais invocados
sobre responsabilidade civil; além disso, o
teria sido indevidamente utilizado como
art. 1.025
“salvo‐conduto” para afastar o dever de fundamentar.
(ii) arts. 186 e 927 do Código Civil, pois o dano moral não é
em hipóteses
in re ipsa
de descontos indevidos, exigindo prova de lesão à personalidade.
(iii)
I, do
, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus de
art. 373,
CPC/2015
provar o efetivo dano extrapatrimonial, de modo que a condenação por danos morais foi imposta
sem lastro probatório mínimo.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 419-425 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56581510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:28
Código de Controle do Documento: 474d9047-b58b-4b7a-ad9c-071fa6be042d

Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que houve descontos mensais
indevidos em sua conta corrente, identificados como “MBM Previdência Complementar”, entre
e
sem que tivesse contratado qualquer seguro ou autorizado os
setembro/2019
fevereiro/2021,
débitos. Propôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, com pedido de repetição de
indébito
dano moral, em face de MBM Seguradora S.A. e Banco Bradesco
pleiteando a
c/c
S/A,
devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por dano moral.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do
negócio jurídico, condenar solidariamente MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco
à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e
S/A
juros, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, além de fixar honorários em 15% sobre o
valor da condenação. Rejeitou a ilegitimidade passiva do banco e a prescrição trienal, aplicando o
do CDC, e reconheceu a falha na prestação do serviço e a incidência do
parágrafo
art. 27
art. 42,
único, do CDC (e-STJ, fls. 268-273).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos
recursos das partes, manteve integralmente a sentença, reafirmou a responsabilidade solidária do
banco com fundamento no
o, parágrafo único, e no
ambos do CDC, afastou a
art. 7
art. 14,
prescrição trienal, aplicando o
do CDC, reconheceu a inexistência de contratação válida e
art. 27
a devolução em dobro, e preservou o dano moral fixado em R$ 5.000,00. Majorou os honorários,
por sucumbência recursal, para 20% sobre o valor da condenação, devidos pelos réus, e
consignou advertência quanto ao uso indevido de embargos de declaração (e-STJ, fls. 349-357).
Pois bem.
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrida
foi vítima de contratação fraudulenta de seguro de vida, o que configura dano moral
.
in re ipsa
Veja-se:

"Quanto aos danos morais, entendo que a situação retratada nos autos
ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou aborrecimento normal da vida em
sociedade. Isso porque a autora foi vítima de contratação fraudulenta, tendo
sido realizados descontos em sua conta bancária por serviço que não
contratou, o que configura dano moral in re ipsa.
A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos durante período
prolongado (de
a
), evidencia ausência de zelo
setembro/2019
fevereiro/2021
e cuidado com o consumidor, causando indiscutível transtorno ao desfalcar
seu patrimônio sem autorização, situação que inegavelmente afeta sua
tranquilidade e seu equilíbrio emocional." (e-STJ, fls. 355)

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior exige a repercussão na esfera dos
direitos da personalidade, honra objetiva ou subjetiva, motivo pelo qual a fraude bancária não é
suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, sem que haja a demonstração de outro
prejuízo além do prejuízo material provocado pelo ato ilícito, como a inclusão do nome em
órgão de restrição de crédito.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN
Documento eletrônico VDA56581510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:28
Código de Controle do Documento: 474d9047-b58b-4b7a-ad9c-071fa6be042d

RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO
CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
AGRAVO
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no
,
AREsp 2.149.415/MG
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em
DJe de 1o/
).
29/5/2023,
6/2023
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir
sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o
fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na
aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
, a qual é aplicável
Súmula 83/STJ
tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.
"
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
REsp n. 2.121.413/SP
RAUL
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
ARAÚJO,
16/9/2024,
1/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ORIGEM.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na
.
Súmula no 7/STJ
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.149.415/MG
MINISTRO RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
29/5/2023,
1/6/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM
DANOS
MORAIS.
DESCONTO
INDEVIDO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANO
MORAL
INEXISTENTE.
MERO
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
ABORRECIMENTO.
DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos
direitos da personalidade.
2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de
empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.157.547/SC
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Documento eletrônico VDA56581510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:28
Código de Controle do Documento: 474d9047-b58b-4b7a-ad9c-071fa6be042d

DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE.
MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige
que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da
personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser
considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral"
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.669.683/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
23/11/2020,
30/11/2020)
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00
(setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos
morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a
instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição
do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que
ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação
experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano
moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente
quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado
aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na
presente hipótese" (AgInt no
, Rel. Ministro RAUL
AREsp 1.354.773/MS
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
02/04/2019,
24/04/2019)
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 1.948.000/SP
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
23/5/2022,
23/6/2022)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA
INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
.DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida
de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram
danos morais. Precedentes. (...)
"
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.110.525/SP
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
FERREIRA,
29/8/2022,
31/8/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE EM CONTA-CORRENTE E
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS.
FRAUDE
RECONHECIDA.
RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE EM QUE O
TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DANO
EXTRAPATRIMONIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO
SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA.
.
SÚMULA 83/STJ AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de
falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo
causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
2. O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral,
podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar
caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação
significativa a algum direito da personalidade do correntista.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o dano moral, por
entender que não houve outras consequências danosas ocasionadas pelo
evento além daquelas referentes ao dano material.
Documento eletrônico VDA56581510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:28
Código de Controle do Documento: 474d9047-b58b-4b7a-ad9c-071fa6be042d

4. Para infirmar o entendimento alcançado no acórdão e concluir pela
configuração dos danos morais, seria imprescindível o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, em
virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
"
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.407.637/RS
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
BELLIZZE,
17/6/2019,
25/6/2019)

Desse modo, é evidente a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte, motivo pelo qual é impositivo o provimento do recurso especial para a devida
apreciação, pelo Tribunal de origem, dos requisitos necessários para que seja configurado o dano
moral, nos termos da jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, e
determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para a adequação do julgado ao
entendimento do STJ, nos termos da decisão
.
supra
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:28
Código de Controle do Documento: 474d9047-b58b-4b7a-ad9c-071fa6be042d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.169.551 / SP
Número Registro: 2026/0036767-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008948220248260368
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: EDNA APARECIDA TERRIBELE
ADVOGADOS : PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: ab964522-494a-41ac-8722-2df6639811df

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: ab964522-494a-41ac-8722-2df6639811df